Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-71.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800370-71.2026.8.14.0000

REQUERENTE: RIBAMAR LISBOA SOUSA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito e processual Penal. revisão criminal. Condenação pelo crime de receptação qualificada. Dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Continuidade delitiva. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada em apelação e recurso especial. Inexistência de ilegalidade ou erro judiciário. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão transitado em julgado que manteve condenação do requerente à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada, em continuidade delitiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir dosimetria da pena e regime prisional já examinados em sede de apelação e recurso especial; (ii) houve bis in idem na valoração da quantidade de bens receptados; (iii) é ilegal o reconhecimento da continuidade delitiva e a fixação do regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta à rediscussão de matéria amplamente debatida e decidida nas instâncias ordinárias e extraordinária, ausente erro judiciário ou violação direta a texto expresso de lei.

4. A dosimetria da pena e o reconhecimento da continuidade delitiva foram fundamentados em elementos concretos do caso, já validados em acórdão de apelação e em decisão do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo bis in idem.

5. A fixação do regime inicial fechado mostrou-se legítima, amparada na valoração negativa de circunstâncias judiciais concretas, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não incidindo as Súmulas 718 e 719 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena, do regime prisional ou da continuidade delitiva quando tais matérias já foram analisadas e mantidas em apelação e recurso especial, ausente ilegalidade flagrante ou erro judiciário.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 71; CPP, art. 621, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar interposta por RIBAMAR LISBOA SOUSA, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena total de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no
art. 180, §§1º e 2º c/c art. 71, ambos do CPB,
nos autos da ação penal nº 0004237-65.2019.8.14.0028.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os presentes autos que, no dia 13/12/2018, por volta das 15h30min, na Folha 28, Bairro: Nova Marabá, nesta Cidade, o Denunciado RIBAMAR LISBOA SOUSA no flagrado na posse de aparelhos celulares, conforme fls. 23-V. 24-V. 25-V, os quais possuíam registro de roubo/furto.

Extrai-se dos autos que, uma equipe da Polícia Civil (PC/PA) realizou diligências, para o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão expedidos nos autos da Medida Cautelar n° 0006854-32.2018.8.14.0028 (1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá), contra pontos comerciais (BANCA DE DVD e LOJA RYAN VARIEDADES, ambas localizadas na Feira da FI. 28) e residência do Denunciado RIBAMAR LISBOA SOUSA.

Cabe destacar que, quando a equipe chegou à BANCA DE DVD e LOJA RYAN VARIEDADES ambas de propriedade do Denunciado, localizadas na Feira da FI. 28, foram apreendidos diversos aparelhos celulares conforme consta nas fls. 23-V, 24 V, 25-V, no qual, o Denunciado não apresentou nenhuma documentação de propriedade, ordem de serviço ou nota fiscal.

Outrossim, muitos dos aparelhos estavam em caixas ainda seladas pela indústria, como também, havia 02 (duas) malas abarrotadas de aparelhos celulares novos.

Vale citar que se notou que em 01 (uma) das caixas dos aparelhos novos apreendidos ainda estava com uma etiqueta dos Correios Diante disso, a equipe de Investigação da Polícia Civil realizou consulta juntos aos fabricantes dos aparelhos eletrônicos, bem como da distribuição dos Correios.

No curso das investigações, o grupo econômico formado por AMERICANAS.COM (fls. 73-77) e SUBMARINO (fls. 78 e 122; B2W Companhia Digital), manifestaram-se em relação aos produtos apreendidos pela PC/PA na posse do Denunciado RIBAMAR LISBOA SOUSA, os quais eram utilizados em suas atividades comerciais, relatando que os referidos aparelhos eletrônicos foram objetos de furto/roubo enquanto eram transportados pelos Correios.

(...)

Salienta-se que 01 (um) dos aparelhos celulares apreendidos, no cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, em face do Denunciado RIBAMAR LISBOA SOUSA, pertencia a vítima ELIANE SOARES BATISTA, qual seja, o aparelho celular: SAMSUNG/Galaxy J5, conforme consta em fl. 07, produto de furto sofrido pela mesma.

Com isso, constata-se, analisando todo o conjunto probatório, inclusive provas cautelares, que, com efeito, o denunciado era um grande receptador de aparelhos celulares e eletrônicos em geral de origem ilícita, produtos de furtos e roubos ocorridos não só na região do sudeste paraense, mas também em outros estados, por meio de interceptação de cargas dos correios e outras transportadoras, ATUANDO DE FORMA CONTINUADA utilizados para fins de revenda e desmanche, com as peças sendo utilizadas para comercialização e manutenção de outros aparelhos, sendo a quantidade apreendida significativa (182 APARELHOS) importando no valor total de pelo menos R$91.000,00 (noventa e um mil reais), considerando cada um no valor unitário de R$500,00 (quinhentos reais). (...)”

A sentença condenatória foi proferida em 12.03.2024 (ID nº 110778906), o acórdão negando provimento ao recurso foi publicado em 09.10.2024 (ID nº 22566991), assim como a decisão do STJ conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial foi proferida em 18/11/2025 (ID nº 33017154), tendo
transitado em julgado no dia 19.12.2025
(ID nº 33017155).

O revisionando sustenta a
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, por ausência de fundamentação concreta
, em afronta ao art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, bem como às Súmulas 718 e 719 do STF.

Alega, também, o
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que a quantidade de bens foi utilizada tanto para negativar a culpabilidade na primeira fase quanto para fundamentar a continuidade delitiva, violando a Súmula 17 do TJPA.

Aduz
a ilegalidade no reconhecimento da continuidade delitiva,
tendo em vista o erro de subsunção quanto à configuração de 182 delitos, defendendo que a multiplicidade de objetos não configura, por si só, pluralidade de condutas.

Pleiteia, assim,
seja deferida a liminar para suspender os efeitos executórios da sentença condenatória
, especialmente da ordem de prisão.

No mérito, requer o
redimensionamento da pena com afastamento da continuidade delitiva e da valoração negativa da culpabilidade; a fixação de regime compatível
com os novos parâmetros da reprimenda.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à pena do réu foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 004237-65.2019.8.14.0028, conforme se vê do
Acórdão de ID n.º 33017153, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que restou assim ementado:

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Naquele acórdão, assim assevera a digna relatora, cujo voto acompanhado à unanimidade pela turma julgadora:

“(...) No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais dos crimes imputados ao recorrente foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao Apelante, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativa as circunstâncias do crime, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal

(...)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas

(...)

Especificamente em relação ao afastamento da continuidade delitiva, não vislumbro razões para reforma, visto que o Magistrado a quo aplicou corretamente o aumento da pena, visto que analisando as provas juntadas em sede policial e em Juízo, bem como a fundamentação relatada, constata-se evidente a ocorrência de sequências delitivas, conforme estipulado pelo artigo 71 do Código Penal.

O delito foi praticado pelo apelante diversas vezes e de forma repetida, em situações semelhantes, desempenhando atividade comercial solidificada, recebendo assim grande quantidade de aparelhos celulares de origem criminosa, totalizando 182 (cento e oitenta e dois) produtos destinados para revenda, em duas lojas situadas no Município de Marabá.

Quanto ao requisito temporal, sabemos que, a jurisprudência propõe que a duração entre as condutas, não ultrapasse a 30 (trinta) dias. Porém, dependendo das particularidades de cada caso, este lapso temporal, pode ultrapassar 30 (trinta) dias, entre um crime e outro.

(...)

Portanto, deixo de acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. (...)”

A matéria fora novamente enfrentada, dessa vez pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão datada de 18/11/2025, conheceu do agravo interposto pela defesa, para negar provimento ao Recurso Especial (ID nº 33017154). Confira-se trecho da antedita decisão:

“(...) Sustenta o recorrente ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal na fixação da dosimetria da pena.

(...)

A pena do delito de receptação qualificada é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão e multa. No caso concreto, verifica-se um acréscimo de 1 ano e três meses para duas circunstâncias judiciais negativas, o que representa a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada vetor negativo.

Analisando o conteúdo do acórdão recorrido, nãos e verifica qualquer violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal. Isso porque esta Corte Superior compreende que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Assim, a revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em DJe de14/8/2023, .18/8/2023) No caso concreto, a Corte de origem adotou fundamentação concreta que não se confunde com as elementares do tipo penal (número excessivo de objetos furtados que extrapolam em muito a exigida para aplicação da fração máxima adotada na continuidade delitiva e produto oriundo de carga roubada de lojas de departamento de âmbito nacional revelando ousadia maior), não autorizando a revisão da pena pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à fração adotada, também não há qualquer reparo a ser feito. Como cediço, de fato, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe .15/9/2020, 21/9/2020)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado que considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Logo, adotada a fração de 1/8 considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima, não há de se falar em desproporcionalidade apta a demandar a redução da reprimenda.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único, inciso II, “b”, do art. 253, Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (...)”

Assim, em relação à dosimetria da pena-base, assim como à continuidade delitiva, na hipótese, busca o requerente, na verdade, apenas revolver matéria que já fora exaustivamente analisada por ocasião do julgamento da Apelação Criminal e do Recurso Especial.

Ademais, somente à guisa de argumentação, tem-se que
a quantidade expressiva de bens receptados (182 aparelhos celulares) foi valorada sob perspectivas jurídicas distintas e com finalidades normativas diversas
: enquanto
na primeira fase
a quantidade e o contexto dos bens foram analisados como elementos reveladores da intensidade do dolo e da maior censurabilidade da conduta,
na terceira etapa
da dosimetria tais circunstâncias foram consideradas como indicativos da habitualidade criminosa e da pluralidade de ações, pressupostos próprios e específicos do crime continuado. Além disso, a multiplicidade de objetos apreendidos não foi tomada como sinônimo de pluralidade de crimes, mas sim como elemento probatório indicativo da reiteração de condutas criminosas.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 241-A, 241-B, 240, 240, §2, II, TODOS DA LEI N. 8.069/90 E ART. 217-B DO CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTACAO CONCRETA E IDÔNEA. BIS IN IDEM COM CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I - É sabido que, o tribunal a quo, na análise das circunstâncias, pode manter a pena base no mesmo patamar fixado na sentença, ainda que os faça com fundamentos diversos daqueles trazidos pelo magistrado em primeira instância.

II - O posicionamento do acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do STJ, visto que o recorrente, como conta dos autos, teve sua pena exasperada em razão da grande quantidade de arquivos disponibilizados para a satisfação da lascívia própria, ao passo que a utilização de fração mais gravosa para o aumento da pena pelo reconhecimento de continuidade delitiva baseou-se na quantidade de ações praticados pelo agente, inexistindo dessa forma o bis in idem.

III - Certo é que se considerada as 10 efetivas disponibilizações, mencionas pelas instâncias de origem, das centenas de fotografias e vídeos de abuso e exploração sexual de menores já seria suficiente para o aumento em 2/3 pela continuidade delitiva. Na hipótese, a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (CP, art. 71), foi aplicada na fração de 1/2 (metade), portanto, não merecendo qualquer reparo.

IV - Indevida a análise de tese suscitada apenas em sede de agravo regimental, concernente a fração de aumento na primeira fase, por caracterizar inovação recursal.

V - Ademais, "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016).

Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.806.302/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, REPDJe de 22/03/2023, DJe de 14/2/2023.)

Já no tocante à suposta
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, por ausência de fundamentação concreta
, em afronta ao art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, bem como às Súmulas 718 e 719 do STF,
não merece prosperar tal alegação
.

O requerente foi condenado à pena de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicialmente fechado.
Em relação ao regime inicial de cumprimento, assim asseverou o magistrado de 1º grau:

“(...) Considerando a pena definitiva aplicada (07 anos e 01 mês de reclusão) e que o acusado não é reincidente, com base nos arts. 33, § 2º, b c/c §3º do CP, pois os critérios do art. 59 do CP foram negativos, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado. (...)”

Com efeito, dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
verbis
:

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

(...)

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Da leitura atenta do dispositivo legal, verifica-se que não há direito subjetivo do condenado ao regime semiaberto quando a pena situa-se entre 4 e 8 anos, tratando-se, ao revés, de faculdade condicionada à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que a fixação do regime prisional mais gravoso é legítima quando amparada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja primário e a pena não ultrapasse 8 anos,
veribis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. A presença de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º, "b", c/c o art. 59 do Código Penal.

2. As instâncias de origem consideraram que, constatada a presença de vetoriais desfavoráveis - a culpabilidade, a conduta social e os maus antecedentes -, seria impositiva a manutenção do fechado, com fulcro no artigo 33, § 3°, do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 716.854/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No caso concreto, diversamente do que sustenta a defesa, não houve fundamentação genérica ou abstrata. Ao revés, o regime inicial fechado foi fixado como consequência lógica e necessária da valoração negativa de circunstâncias judiciais concretamente delineadas, especialmente: a expressiva quantidade de bens receptados (182 aparelhos celulares); o elevado valor econômico da
res furtiva
, estimado em aproximadamente R$ 91.000,00; estrutura organizada e estável de receptação, com utilização de estabelecimentos comerciais para revenda e desmanche; e a origem dos bens em crimes patrimoniais reiterados, inclusive envolvendo cargas subtraídas de grandes empresas nacionais, revelando maior grau de ousadia e reprovabilidade da conduta.

Tais elementos não se confundem com a gravidade abstrata do delito, mas decorrem diretamente das circunstâncias fáticas do caso concreto, devidamente reconhecidas na sentença e ratificadas tanto pelo acórdão condenatório quanto pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre frisar que a própria decisão do STJ, ao analisar a dosimetria da pena, foi expressa ao reconhecer a existência de fundamentação concreta apta a justificar o maior rigor sancionatório.

Logo, não prospera a invocação das Súmulas 718 e 719 do STF, uma vez que estas apenas vedam a imposição de regime mais severo fundada exclusivamente na gravidade abstrata do crime ou em motivação inexistente, o que, manifestamente, não se verifica na hipótese dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o regime prisional é consequência da pena concretamente aplicada e da análise global das circunstâncias judiciais, não se tratando de capítulo isolado e autônomo da sentença. Assim, mantida a dosimetria, como já exaustivamente analisado e validado pelas instâncias ordinárias e extraordinária, mantém-se, por coerência sistêmica, o regime inicial fechado.

Portanto,
inexistindo qualquer ilegalidade flagrante, erro técnico ou violação direta a texto expresso de lei, não se vislumbra hipótese autorizadora de revisão criminal,
nos estritos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2026